Tribunal: TJSP
Processo: 0072324-42.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000441804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0072324-42.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FELIPE PORTO SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso ministerial e, por outro lado, deram parcial provimento ao apelo defensivo,
nos termos do v. Acórdão. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072324-42.2017.8.26.0050 -Voto no
2
VOTO No 41.135
APELAÇÃO No 0072324-42.2017 São Paulo
APELANTES/APELADOS: FELIPE PORTO SILVA
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 301/311, cujo relatório se adota, da
24a Vara Criminal da Comarca da Capital, Felipe Porto Silva, por
infração ao artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal, foi
condenado à pena de três (03) anos e três (03) meses de reclusão,
no regime prisional semiaberto, e ao pagamento de vinte e cinco (25)
dias-multa, no valor mínimo legal.
Inconformados, recorreram o réu e a Justiça Pública. Aquele
busca a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
pugna pela redução da reprimenda e a fixação de regime prisional
menos gravoso (fls. 342/349). Esta requer a majoração da pena e
fixação de regime prisional mais gravoso (fls. 333/340).
As contrarrazões encontram-se às fls. 352/362 e 374/379.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
387/393, opinou pelo provimento do apelo ministerial e improvimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072324-42.2017.8.26.0050 -Voto no
3
do recurso da defesa.
É O RELATÓRIO.
Dos apelos, somente o defensivo comporta parcial
provimento, conforme adiante se verá.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido, que, realmente, o compromete.
A materialidade do fato restou demonstrada pelos autos
de prisão em flagrante, de exibição e apreensão, de avaliação, de
entrega, boletim de ocorrência e pela prova oral coligida em Juízo.
Quanto à autoria, não há dúvida.
O réu, em Juízo, confessou integralmente os fatos
contidos na denúncia.
E a sua confissão restou devidamente corroborada, em
Juízo, pelas declarações de Marcos José Soares, representante da
vítima Cia do Metrô, e pelos depoimentos harmônicos dos policiais
civis Pedro Martins de Paiva Júnior e Cristiano Castellani. Segundo
eles, na data dos fatos, o apelante Felipe, vulgo Chapolim, na
companhia de dois comparsas Lucas e Juan, estourou dois portões e
uma porta de ferro, com chave de fenda, e subtraiu do Estúdio de
Ensaio da Banda do Metrô, que funcionava na sala R17, diversos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072324-42.2017.8.26.0050 -Voto no
4
equipamentos e instrumentos musicais, além de uniformes e
equipamentos de informática. Estes últimos foram levados para o
apartamento do réu, que fica em frente à sobredita estação do Metrô,
e parte dos instrumentos foi imediatamente vendida na região da
Cracolândia.
Após o furto, os policiais civis, juntamente com os agentes
do Metrô, visualizaram as imagens das câmeras de vigilância e
realizaram investigações na região dos fatos, descobrindo que o
acusado era o autor do delito em tela. Assim, realizaram campana em
frente ao seu apartamento até que ele aparecesse e fosse detido. No
interior do imóvel, os agentes públicos lograram êxito em localizar
parte da res furtiva.
E não há que se negar validade às palavras dos agentes
públicos, especialmente quando no exercício de suas relevantes
funções.
Nesse sentido a jurisprudência é pacífica:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo
motivo
para
que
sejam
considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072324-42.2017.8.26.0050 -Voto no
5
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (Apelação no 1.364.617/5 Itapecerica
da Serra 12a Câmara Relator: Luis Ganzerla 1o.3.2004
V.U.)
Diante de tão robustas provas, a condenação do réu pelo
crime de furto qualificado era de rigor, mas não como se deu.
É que, no tocante às qualificadoras, somente a do concurso
de agentes restou comprovada pela prova oral. O rompimento de
obstáculos, ao reverso, não devia ser reconhecido, porquanto não
existe nos autos laudo percial que comprove a sua ocorrência.
Para aferir-se tal qualificadora é indispensável a realização
de exame pericial para sua efetiva comprovação, não podendo ser
substituído por qualquer outro meio de prova, conforme disposto no
artigo 158 do Código de Processo Penal.
Assim sendo, fica tal qualificadora afastada.
A pena, contudo, merece reparo.
A base foi equivocadamente fixada em três (03) anos de
reclusão e vinte (20) dias-multa, sob o argumento de que o apelante
subtraiu bem de alto valor, resultando em prejuízo aproximado de R$
20.000,00 (vinte mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072324-42.2017.8.26.0050 -Voto no
6
Com efeito, no caso em tela, o valor do bem subtraído não
pode ser utilizado para aumentar a pena-base, visto que as
circunstâncias em que se deram os fatos e as consequências para a
vítima não extrapolaram o que se pode chamar de normalidade.
Assim, a pena retorna ao mínimo legal.
Na segunda fase da dosimetria, a pena foi majorada para
três (03) anos e três (03) meses de reclusão e vinte e cinco (25) dias-
multa, sob o argumento de que a reincidência prepondera sobre a
confissão espontânea.
Ocorre que o acusado confessou os fatos contidos na
denúncia, auxiliando na melhor elucidação dos fatos e forneceu ao
douto Magistrado a certeza moral de que a condenação foi justa,
observando-se,
ainda,
que
esta
Colenda
Câmara
adotou
entendimento já uniformizado no sentido de que é possível, sim
acolhendo-se o pleito da defesa - compensar a atenuante da
confissão espontânea com a agravante da reincidência, o que aqui se
opera.
Confira-se, por oportuno, o teor do Informativo n.o 498 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072324-42.2017.8.26.0050 -Voto no
7
“REINCIDÊNCIA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO. A Seção, por maioria, entendeu que
devem ser compensadas a atenuante da confissão
espontânea e a agravante da reincidência por serem
igualmente preponderantes. Segundo se afirmou, a
confissão revela traço da personalidade do agente,
indicando o seu arrependimento e o desejo de emenda.
Assim, nos termos do art. 67 do CP, o peso entre a
confissão que diz respeito à personalidade do agente
e a reincidência
expressamente prevista no referido
artigo como circunstância preponderante
deve ser o
mesmo, daí a possibilidade de compensação”. (REsp
1.154.752-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgados em
23/5/2012.).
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição
da pena.
Assim, a pena finaliza em dois (02) anos de reclusão e dez
(10) dias-multa, no valor mínimo legal.
O regime prisional semiaberto foi bem justificado, razão pela
qual resta inalterado.
Dessarte, dá-se parcial provimento ao apelo defensivo para
afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo e reconhecer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0072324-42.2017.8.26.0050 -Voto no
8
atenuante da confissão espontânea, reduzindo a reprimenda para
dois (02) anos de reclusão e dez (10) dias-multa, no valor mínimo
legal; e nega-se provimento ao recurso ministerial, ficando mantida,
no mais, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são aqui também
acolhidos, e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator